Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700007-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O O advogado ADRIEL DE SOUZA MADEIRA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ALEXSANDRO MIRANDA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA, pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que a prisão provisória já superou 9 (nove) meses de duração. O impetrante pugna pela observância da Súmula STF n. 697, no sentido de que os crimes hediondos não estão protegidos do relaxamento de prisão por excesso de prazo. Argumenta que o status libertatis não pode ser vulnerado pelo alongamento da conclusão da instrução processual. Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva é genérica e foi proferida sem a adequada fundamentação, deixando de enfrentar especificamente as alegações. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID Num. 22411976). Compulsando os autos, mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 15:00:27. ROBSON BARBOSA Desembargador